Tribunal: STJ
Processo: 1013845-27.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665628 - SP (2024/0210726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: REGIS DE SOUZA COSTA
REPR. POR
: MIRIANNE DE SOUZA COSTA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
VITOR HUGO FORNAGIERI - MT015661
LARISSA MICAELE BRANDAO - MT026018O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC.
OMISSÕES.
NÃO
VERIFICADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bd1de286-7b3b-4ec5-9300-60656bad7e79

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bd1de286-7b3b-4ec5-9300-60656bad7e79

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665628 - SP (2024/0210726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: REGIS DE SOUZA COSTA
REPR. POR
: MIRIANNE DE SOUZA COSTA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
VITOR HUGO FORNAGIERI - MT015661
LARISSA MICAELE BRANDAO - MT026018O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC.
OMISSÕES.
NÃO
VERIFICADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGIS DE SOUZA
COSTA (REGIS) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
Documento eletrônico VDA48257135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 4ae2b1d1-9a74-455e-bae0-f2a657aab2dc

ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambos do STJ, e
284 do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 865).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o
incorreu
decisum
em omissão, pois apontou de forma clara e objetiva a violação de dispositivos do
Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.o
9.656/98, configurando, portanto, impugnação direta e específica aos fundamentos que
ensejaram a negativa de seguimento do Recurso.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Quanto ao tema, constou expressamente no acórdão embargado que:

[...]
O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial se verifica que
o inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra nenhum
Documento eletrônico VDA48257135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 4ae2b1d1-9a74-455e-bae0-f2a657aab2dc

dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que não
refutou, de forma arrazoada, a incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas
do STJ, e 284 do STF ao caso.
Como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do
STJ, deve o agravante não apenas mencionar que os referidos
enunciados devem ser afastados, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame do contrato e dos
elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas
instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que
não se pretende o reexame , o que não ocorreu. de fatos e provas
No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que

[...] Colhe-se dos autos que o autor é portador de autismo
com déficit cognitivo grave e, diante do quadro clínico,
vem sendo tratado na Clínica Novo Tempo, que trata
pessoas com transtornos psiquiátricos em regime de
moradia assistida; contudo, a ré recusou-se a custear a
internação do autor na referida clínica, sob o argumento
de não cobertura para serviços de internação em locais
que não necessitam de cuidados médicos em ambiente
hospitalar, daí o ajuizamento da presente ação com
escopo de compelir a requerida a fornecer a cobertura
integral da internação em regime de moradia assistida,
bem como determinar o reembolso dos valores
despendidos até o momento.
Pois bem.
Não se discute a eficácia da internação, mas sim a
obrigação da operadora em custeá-la, o que não comporta
acolhimento, tendo em vista que não restou comprovada a
necessidade de que ocorra, muito menos em moradia
assistida.
No caso, para evitar desnecessária repetição, adoto o
parecer do d.
Procurador de Justiça oficiante, que bem salientou:
“Inicialmente, cumpre esclarecer que o relatório médico
indicou como tratamento do paciente: “o uso de
medicamentos para controle dos episódios de agitação e
atuação
de
equipe
multiprofissional,
enfermeiros,
atendentes e monitores durante 24hs, psicólogo, terapeuta
ocupacional e nutricionista” (fls. 90). Em nenhum momento
foi prescrita a internação em regime de moradia assistida,
mas apenas atestado que o Autor vive na Clínica Novo
Tempo desde 2006.
Observa-se que os tratamentos indicados independem de
internação do paciente.
Quanto a presença de atendentes e monitores durante 24
horas, que pode ser apontado como o diferencial da
moradia assistida, é necessário relembrar que o contrato
de plano de saúde tem como finalidade a cobertura de
despesas da área da saúde e que a cobertura de
“atendente” e “monitor” extrapola tal finalidade, sendo
Documento eletrônico VDA48257135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 4ae2b1d1-9a74-455e-bae0-f2a657aab2dc

despesa de ordem domiciliar, não restando configurada a
obrigação contratual da apelada no custeio.
Corroborando
tal
entendimento,
o
laudo
pericial
esclareceu que “A Associação em que está residindo não
é hospital. O autor não recebe tratamento invasivo, ou (fls.
cuidados hospitalares de médicos ou enfermagem” 440).
Restou amplamente demonstrado nos autos que a Clínica
Novo Tempo não possui finalidade terapêutica de modo
que não pode ser considerada como tratamento
psiquiátrico, como pretende o apelante.
Inexiste, portanto, dever legal ou contratual que obrigue a
requerida a custear a permanência do apelante na
moradia assistida em questão.” Diante disto, não se pode
exigir que o plano de saúde custeie clínica para moradia
do autor, senão quando há prova consistente e detalhada
da sua imprescindibilidade.
Destarte, não comprovado, no caso específico dos autos,
a imprescindibilidade de internação em clínica assistida,
forçoso concluir pela improcedência da ação.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários recursais
devidos ao patrono da parte apelada para 12% sobre o
valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 637/641 - sem
destaques no original).

Desse modo, ao contrário do que REGIS quer fazer crer, tendo ele
partido de premissas que desafiam aquelas assentadas pelo acórdão
recorrido, não se vislumbra, das razões recursais apresentadas,
nenhuma questão federal a ser dirimida nesta Corte Superior.
Por derradeiro, REGIS, além de indicar as normas tidas por violadas,
deveria ter explicitado os motivos pelos quais o Tribunal bandeirante
teria violado tais , de modo a afastar a deficiência de fundamentação
do recurso dispositivos de lei especial (Súmula n. 284 do STF), o que
não ocorreu.
Ressalte-se, além do mais, que, nessa hipótese, bastaria OMINT ter
explicado como o TJSP teria violado os arts. 12, II, , e 35-F, ambos da
Lei n. 9.656 a /98; 4o, 6o, V, 39, V, 47 e 51, IV, § 1o, todos do CDC; e
421, 422 e 884, todos do CC/02, o que, reitere-se, não ocorreu.
Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, REGIS se
limitou a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado
impugnado, sem, no entanto, evidenciar a inadequação da
fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do
CPC (e-STJ, fls. 867/869.).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
Documento eletrônico VDA48257135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 4ae2b1d1-9a74-455e-bae0-f2a657aab2dc

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
20/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
19/4/2022

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: 4ae2b1d1-9a74-455e-bae0-f2a657aab2dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.665.628 / SP
Número Registro: 2024/0210726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138452720208260602
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGIS DE SOUZA COSTA
REPR. POR
: MIRIANNE DE SOUZA COSTA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
VITOR HUGO FORNAGIERI - MT015661
LARISSA MICAELE BRANDAO - MT026018O
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REGIS DE SOUZA COSTA
REPR. POR
: MIRIANNE DE SOUZA COSTA
Documento eletrônico VDA48410085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 5d565b8f-df85-4f54-826c-8bc663643b8d

ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
ANA PAULA SIGARINI GARCIA - MT010133
VITOR HUGO FORNAGIERI - MT015661
LARISSA MICAELE BRANDAO - MT026018O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 5d565b8f-df85-4f54-826c-8bc663643b8d